Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 437, § 1°, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/autora, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as petições e documentos juntados aos autos pela apelante/ré aos ID's 61422123 a 61422127, 63467443 e 63467444. Após, com ou sem manifestação da parte, retornem-me conclusos os autos, para exame das petições de ID's 61422123 e 63467443. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora